Tribunal: TJDFT
Processo: 0721393-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Processo : 0721393-02.2022.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo contra decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0714246-92.2017.8.07.0001, que, de acordo com a certidão de id. 36828518, teve agravo de instrumento distribuído anteriormente à egrégia 7a Turma Cível. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81 do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Devolvam-se os autos para distribuição. Brasília – DF, 2 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Desembargador